Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700222-08.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Os autos estão sobrestados em razão do tema 176 (RE 593.824); contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.163.020/RS, afetou à sistemática dos Recursos Repetitivos o tema 986, cujo objeto é idêntico àquele discutido no presente recurso, qual seja, a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, conforme se infere da ementa abaixo transcrita: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) Assim, considerando que o tema afetado sob o rito dos Recursos Repetitivos trata especificamente sobre a controvérsia em análise no presente recurso, altero o sobrestamento com fundamento no Tema 176 do Supremo Tribunal Federal para o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator